Tribunal: TJES
Processo: 5004851-25.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004851-25.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MURUCI FERREIRA
RECORRIDO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004851-25.2024.8.08.0012
ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
DANIEL MURUCI FERREIRA
EMBARGADO:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão colegiada outrora proferida, a qual reformou em parte a sentença de piso e deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não realizar o
distinguishing
quanto à inaplicabilidade do REsp nº 1.119.300/RS (Grupo de longa duração com pagamento de poucas parcelas), bem como quanto ao cálculo utilizado para determinar o valor a ser devolvido referente à taxa de administração proporcional. Por fim, alega que há omissão quanto ao pedido de nulidade da cobrança realizada a título de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Dentre os vícios apontados pela parte embargante, vislumbra-se apenas a omissão no que diz respeito ao cálculo utilizado para determinar o valor a ser devolvido referente à taxa de administração proporcional, de modo que acolhe-se parcialmente os presentes aclaratórios para determinar que o referido cálculo seja realizado observando o tempo de permanência do consorciado nos grupos, bem como que o desconto seja calculado sobre o valor total do crédito,
sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento indevido por parte do contratante. Dessa forma, o cálculo deve ser realizado da seguinte forma: “porcentagem da
taxa de administração, dividido pelo número de meses de duração do grupo consorciado, multiplicado pela quantidade de parcelas pagas pelo autor. (Exemplo:
duração do grupo de “X” meses e a porcentagem da taxa de administração (“Y”%), tem-se o percentual médio de “Z”% ao mês (“Y”% a ser dividido por “X”). Tendo o autor pagado o valor equivalente a “P” meses de permanência no grupo, deverá ser deduzido o percentual de “W”% (“Z”% multiplicado por “P”), calculado sobre o total do crédito.).

5.
Retificada a referida omissão, destaca-se que não se vislumbra os demais vícios apontados, vez que adota-se o Enunciado nº 25 da Turma de Uniformização dos Juizados do Espírito Santo [
É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015
]. E, no que se refere ao pedido de nulidade da cobrança realizada a título de seguro, ressalta-se que tal pedido não foi realizado pela parte embargante em sua peça inicial ou recurso inominado, mas tão somente nos presentes aclaratórios, de modo que não há omissão. Dessa forma, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e PROVIDO EM PARTE
, a fim de retificar o julgado para estabelecer que o
cálculo referente à taxa de administração proporcional se dê na forma exposta no item “4” do presente acórdão
. Nos demais tópicos, acórdão guerreado mantido por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)